Tribunal: TJPA
Processo: 0000588-28.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000588-28.2010.8.14.0022

APELANTE: ODENIL AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000588-28.2010.8.14.0022

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ODENIL AMARAL

APELADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR NOMINAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO TÁCITA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DO CREDOR ACERCA DO DEPÓSITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021) ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODENIL AMARAL
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID 135779186) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, declarou a extinção da execução pelo pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante insurge-se contra o reconhecimento de "aceitação tácita" e preclusão, sustentando que não houve intimação formal sobre o depósito judicial realizado pelo ente público (ID 133662214) e que o montante depositado é insuficiente por não contemplar a atualização monetária e juros moratórios do período.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica do exequente acerca do depósito judicial efetuado pelo devedor; (ii) a validade da presunção de quitação tácita e estabilização processual sem a prévia abertura de prazo para manifestação do credor; e (iii) o índice de atualização aplicável ao saldo remanescente, considerando as regras constitucionais vigentes para débitos da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa (Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) impõe o dever de intimação das partes sobre atos processuais relevantes, especialmente aqueles com potencial extintivo de direitos. No cumprimento de sentença, a intimação do credor sobre o depósito judicial é condição
sine qua non
para o início da fluência do prazo de impugnação sobre a suficiência do pagamento.

4.. A extinção da execução baseada em simples decurso de tempo desde a juntada de comprovante de depósito, sem que tenha havido despacho determinando a oitiva do credor, configura erro de procedimento (
error in procedendo
) e violação direta ao devido processo legal.

5. Conforme a sistemática introduzida pela
Emenda Constitucional nº 113/2021
, nas discussões judiciais que envolvam a Fazenda Pública, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da
taxa SELIC
, acumulado mensalmente, o qual engloba a correção monetária e os juros de mora. O depósito de valor defasado não libera o devedor dos encargos moratórios sobre a diferença, devendo a execução prosseguir até a integral satisfação do título judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da fase executória.

7. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução pelo pagamento integral exige a prévia e formal intimação do credor acerca do depósito judicial, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC (Artigo 3º da EC nº 113/2021) até a data do efetivo pagamento, não sendo o depósito de valor nominal suficiente para afastar a mora sobre saldos remanescentes de atualização."

Referências:

Dispositivos legais: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 924, inciso II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência: STJ, REsp n. 2.104.267/SP (Tema 677); STJ, REsp n. 1.698.579/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 11.147/SP; TJPA, Apelação Cível n. 0801156-19.2022.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente feito trata de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ODENIL AMARAL
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, declarou a extinção da execução pelo pagamento integral do débito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...) O Município de Igarapé-Miri procedeu ao pagamento da obrigação, com depósito judicial no valor de R$ 10.619,51 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), conforme comprovante de Id nº 133662214, juntado aos autos em 13/12/2024. Não houve qualquer impugnação, manifestação de discordância ou pedido de complementação no prazo legal, o que configura aceitação tácita, nos termos do artigo 526 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao rito executivo. Somente em 01/04/2025, ou seja, mais de três meses após a juntada da comprovação de pagamento, a parte exequente apresentou petição requerendo nova citação do Município para que pagasse a suposta diferença de R$ 3.092,38 (três mil, noventa e dois reais e trinta e oito centavos), alegando ausência de atualização monetária e juros moratórios. Ocorre que tal pleito não merece prosperar (...) Ademais, o silêncio da parte exequente após a intimação da realização do depósito caracteriza aceitação tácita da quitação, nos termos dos princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC), da preclusão consumativa e da segurança jurídica. Importante destacar que o processo executivo exige, para sua regularidade e eficácia, a observância dos prazos legais para impugnação de atos processuais relevantes, sob pena de estabilização das fases processuais. (...) Diante de todo o exposto, rejeito o pedido da parte exequente de reabertura da fase executória para cobrança de suposta diferença e, por conseguinte, declaro extinta a presente execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que a obrigação principal restou adimplida."

O histórico da lide remonta à pretensão inicial do autor, que ingressou originalmente com Reclamação Trabalhista (ID 29890869 - Pág. 5) alegando ter sido contratado temporariamente pelo ente municipal para exercer as funções de professor e, posteriormente, de agente administrativo, no período de 22/02/1999 a 31/12/2006, sem a prévia aprovação em concurso público.

Diante da nulidade contratual por violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o requerente pleiteou o pagamento das parcelas de FGTS e encargos legais. Após o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho, os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual, onde passaram a tramitar sob o rito ordinário (ID 29890901 - Pág. 3).

No juízo cível, as partes celebraram acordo em audiência realizada no ambiente virtual em 06/06/2023, oportunidade em que o
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
comprometeu-se ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), dividida em duas parcelas iguais, a serem quitadas em 10/07/2023 e 10/08/2023. O referido pacto foi devidamente homologado, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil (ID 29890917 - Pág. 1). O trânsito em julgado da decisão homologatória ocorreu em 12/06/2023 (ID 29890923 - Pág. 1).

Ante o inadimplemento voluntário do ajuste pelo ente público, o autor protocolou pedido de
cumprimento de sentença
em 11/12/2023 (ID 105894151), apresentando planilha de cálculo no valor atualizado de
R$ 10.619,51
. Após sucessivas tentativas de citação via sistema eletrônico sem registro de ciência pela Procuradoria Municipal, determinou-se a citação pessoal do Município, que foi efetivada em 06/11/2024 (ID 29890932 - Pág. 1). Em 13/12/2024, o Município apresentou comprovante de depósito judicial do valor nominal indicado no início da execução, qual seja, R$ 10.619,51 (ID 29890935 - Pág. 1).

O juízo de origem, em sentença proferida em 23/06/2025 (ID 29890940), julgou extinta a execução. Em sua fundamentação, o magistrado consignou que o depósito efetuado pelo Município contemplou valor superior à condenação original e que a ausência de manifestação do exequente no prazo legal, após a juntada do comprovante, configuraria aceitação tácita da quitação, atraindo a preclusão consumativa e o princípio da segurança jurídica.

Inconformado, o apelante interpôs recurso (ID 29890943), sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade processual. Argumenta que
não houve intimação formal e específica do credor acerca do depósito judicial para que pudesse se manifestar sobre a suficiência do pagamento antes da extinção do feito.
Aduz que o valor depositado não considerou a atualização monetária e os juros moratórios incidentes desde o trânsito em julgado até o efetivo depósito, resultando em uma diferença remanescente de R$ 3.092,38, conforme detalhado em petição protocolada em 01/04/2025.

O Município apresentou contrarrazões (ID 29890948), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, ao fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita com depósito de valor superior ao fixado na sentença condenatória. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o exequente permaneceu inerte por mais de três meses após o depósito e que a intimação via sistema PJe é suficiente para a estabilização das fases processuais e ocorrência da preclusão.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
declinou de intervir no feito, por entender que a controvérsia envolve direitos meramente patrimoniais e individuais de partes capazes, não se amoldando às hipóteses de intervenção obrigatória previstas na Recomendação nº 34/2016 do CNMP ou no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do presente recurso de
Apelação Cível
.

II. Das Preliminares.

II.1 Preliminar de ausência de interesse recursal (Alegação do Município).

No tocante à preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo Município apelado, esta não merece acolhimento.

O interesse de agir em sede recursal decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional para a obtenção de uma situação jurídica mais favorável à parte. No caso concreto, o recorrente sustenta que a satisfação da obrigação foi apenas parcial, remanescendo diferenças de juros e correção monetária que não foram contempladas no depósito voluntário. Assim, a rediscussão sobre a suficiência do pagamento é matéria que atina ao próprio mérito do recurso, não autorizando o seu não conhecimento.
Rejeito a preliminar.

II.2 Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (Alegação do Autor).

O apelante suscita a
nulidade da sentença
prolatada em 23/06/2025 (ID 29890940), alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa
. Sustenta que o juízo de origem extinguiu a execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC) sem oportunizar à parte credora a prévia manifestação sobre a suficiência do depósito judicial efetuado pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
em 13/12/2024 (ID 133662214).

Assiste razão ao recorrente.

A análise minuciosa dos autos eletrônicos revela que, após o protocolo da petição do Município comprovando o depósito do valor de R$ 10.619,51,
não houve despacho judicial determinando a intimação formal do exequente para se pronunciar sobre a quitação do débito
. O magistrado de piso proferiu sentença terminativa presumindo a aceitação tácita e a ocorrência de preclusão consumativa pelo simples decurso do tempo entre o depósito e a manifestação ulterior do credor (ocorrida em 01/04/2025).

Ocorre que a
preclusão consumativa
pressupõe a existência de um prazo em curso, o qual somente se inicia com a devida
intimação da parte
ou de seu patrono. No rito do cumprimento de sentença, a ciência dos atos processuais deve ser inequívoca, especialmente quando se trata de ato extintivo de direito. A ausência de intimação específica para que o credor analise a memória de cálculo e o depósito fere frontalmente o princípio do
contraditório
e da
ampla defesa
, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é pacífica no sentido de que a intimação do credor sobre o depósito efetuado é condição indispensável para a validade da extinção do feito. Sem tal providência, não há falar em silêncio obstativo ou estabilização da fase satisfativa. A presunção de pagamento integral não pode ser extraída da mera inércia do credor quando o Estado-Juiz falha em seu dever de oportunizar o contraditório. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes vinculantes e persuasivos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE REPETITIVA (ART. 927, § 3º, DO CPC). ÓBICES SUMULARES AFASTADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários, manteve a extinção por pagamento e afastou a aplicação imediata da tese revisada no Tema 677/STJ. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) o depósito judicial extingue a obrigação antes da efetiva disponibilização do valor ao credor; (ii) a tese repetitiva revisada no Tema 677/STJ tem aplicação imediata, nos termos do art. 927, §3º, do CPC; e (iii) houve violação de normas federais quanto ao dever de intimação do credor para manifestação sobre saldo remanescente.
3. O depósito judicial não equivale ao pagamento, não extingue a obrigação nem a mora antes da efetiva disponibilização do numerário ao credor;

o devedor responde pelos encargos moratórios previstos no título até a entrega do dinheiro
.
A tese repetitiva revisada aplica-se de imediato, independentemente do trânsito em julgado, ausente modulação, alcançando processos em curso.
4. A controvérsia é de direito, afastado o reexame probatório; as questões foram apreciadas, havendo prequestionamento suficiente; o dissídio foi indicado de forma analítica. 5. Recurso especial provido, com determinação de reapreciação da controvérsia à luz do Tema 677/STJ e recálculo do débito, deduzido o saldo em conta judicial. (REsp n. 2.104.267/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO EFETUADO PELO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. INÉRCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO, COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "tendo o advogado das partes silenciado e nada requerido
após intimados pela impressa oficial para manifestar se ainda havia algo a requerer no processo de execução,
correto, pois, o procedimento do magistrado de primeira instância que extinguiu a execução, por presumir, diante da falta de manifestação da exequente, satisfeita a pretensão executória" (EREsp 844.964/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 09/04/2010).
Em razão do princípio constitucional da isonomia, que rege a relação processual, esse entendimento, aplicado em favor da Fazenda Pública, também deve ser utilizado quando o particular for o executado
. 2. (...) 3. Dessa forma, como consta dos autos, a publicação do despacho dando ciência do depósito e a ausência de impugnação do exequente sobre o valor executado, faz presumir a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 11.147/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 23/8/2011.)

De igual modo, a orientação deste Tribunal Regional reforça que o devido processo legal impõe a intimação antes da extinção, garantindo ao exequente o direito de apontar eventuais saldos remanescentes decorrentes da atualização monetária do período:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Redenção contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA, que extinguiu a execução fiscal movida contra Caribe e Caribe Ltda, ao fundamento de adimplemento do débito parcelado, sem comprovação documental nos autos e sem a prévia intimação do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a legalidade da extinção da execução

fiscal, notadamente se a presunção de adimplemento do parcelamento, baseada na inércia do exequente, pode justificar a extinção do feito, sem prévia intimação pessoal para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal exige comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação,
não podendo ser presumida apenas pela inércia do exequente.

4. O devido processo legal e o contraditório impõem a intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução, garantindo-lhe oportunidade para se manifestar sobre eventual inadimplemento do executado.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte deve ser precedida de intimação pessoal, regra que se aplica por analogia ao caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a imprescindibilidade da intimação do ente público antes da extinção de execução fiscal, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal exige a comprovação documental da quitação do débito, não sendo suficiente a presunção de adimplemento pela inércia do exequente.

2. O contraditório e o devido processo legal impõem a intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito, assegurando-lhe o direito de manifestação sobre eventual inadimplência do executado.

3. A ausência de intimação prévia do exequente para suprir eventual omissão configura nulidade da sentença de extinção do processo de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22.08.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801156-19.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

Portanto, a sentença que declara extinta a obrigação com base em uma "quitação tácita" inexistente padece de vício de nulidade absoluta. A fase executiva exige a verificação contábil rigorosa dos índices aplicados, especialmente em se tratando de débitos da Fazenda Pública sujeitos a regimes específicos de juros e correção.

Rejeitar a impugnação da parte sob o argumento de intempestividade, quando sequer houve a abertura do prazo, configura erro de procedimento (
error in procedendo
) que demanda a cassação do ato decisório.

Portanto,
acolho a preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação formal do exequente acerca do depósito judicial de ID 133662214.

Todavia, consigno que no sistema jurídico pátrio, a
correção monetária
não constitui um acréscimo patrimonial, mas mera técnica de preservação do valor da moeda frente à inflação, enquanto os
juros de mora
visam penalizar o atraso injustificado no cumprimento da obrigação. A extinção da execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, do CPC) exige a satisfação
integral
do crédito, o que compreende o valor principal acrescido de todos os encargos legais incidentes até o momento da efetiva disponibilidade do numerário ao credor.

Para as condenações impostas à Fazenda Pública, a sistemática de atualização foi profundamente alterada pela
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Nos termos do seu artigo 3º, nas discussões judiciais que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da
taxa SELIC
, acumulado mensalmente. A SELIC desempenha, de forma englobada, os papéis de correção monetária e de juros moratórios, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, consolidou o entendimento de que o depósito judicial do valor da dívida não desonera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título se não houver a imediata disponibilização do valor ao credor ou se o depósito for parcial,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE REPETITIVA (ART. 927, § 3º, DO CPC). ÓBICES SUMULARES AFASTADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários, manteve a extinção por pagamento e afastou a aplicação imediata da tese revisada no Tema 677/STJ. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) o depósito judicial extingue a obrigação antes da efetiva disponibilização do valor ao credor; (ii) a tese repetitiva revisada no Tema 677/STJ tem aplicação imediata, nos termos do art. 927, §3º, do CPC; e (iii) houve violação de normas federais quanto ao dever de intimação do credor para manifestação sobre saldo remanescente. 3. O depósito judicial não equivale ao pagamento, não extingue a obrigação nem a mora antes da efetiva disponibilização do numerário ao credor; o devedor responde pelos encargos moratórios previstos no título até a entrega do dinheiro. A tese repetitiva revisada aplica-se de imediato, independentemente do trânsito em julgado, ausente modulação, alcançando processos em curso. 4. A controvérsia é de direito, afastado o reexame probatório; as questões foram apreciadas, havendo prequestionamento suficiente; o dissídio foi indicado de forma analítica. 5. Recurso especial provido, com determinação de reapreciação da controvérsia à luz do Tema 677/STJ e recálculo do débito, deduzido o saldo em conta judicial. (REsp n. 2.104.267/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Dessa forma, a sentença recorrida equivocou-se ao considerar a obrigação satisfeita. Não há falar em quitação tácita quando o valor depositado é matematicamente insuficiente para cobrir os encargos constitucionais obrigatórios. A boa-fé processual e o direito à satisfação executiva integral impõem que o ente público suporte os efeitos de sua própria mora, não podendo o credor ser prejudicado pela demora administrativa ou judicial no trâmite da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e
anular a sentença
de extinção da execução (ID 135779186);

b) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença, com a análise do saldo remanescente apontado pelo exequente;

c) fixar como parâmetro de atualização a incidência exclusiva da Taxa SELIC (Art. 3º da EC 113/2021), acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo (12/06/2023) até a data do efetivo pagamento, devendo-se abater do montante final o valor já depositado pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI (R$ 10.619,51).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do
Código de Processo Civil
, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do
Código de Processo Civil
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/06/2026